Tribunal: TJMMG
Processo: 2000756-16.2021.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000756-16.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/02/2024 Publicação: 07/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 542 DO CPPM – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são a via adequada, a pretexto de corrigir um dos vícios elencados no artigo 542 do CPPM, para viabilizar o reexame da matéria já decidida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Thaís Marques Silva, embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Thaís Marques Silva em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. Em suas razões recursais, a defesa da embargante alegou que o acórdão embargado padece de omissões e contradições. Relatou que a embargante foi condenada a 01 (um) ano de detenção pela prática do crime previsto no artigo 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar (CPM) e que a pena privativa de liberdade foi substituída por medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, em razão da semi-imputabilidade devidamente provada nos autos Aduziu que foi interposto recurso de apelação visando a absolvição da embargante por atipicidade da conduta imputada ou por estado de necessidade, restando mantida a condenação primeva. Disse que o acórdão embargado afastou as patologias que indicavam a inimputabilidade da embargante e negou validade aos laudos oficiais que atestavam a sua semi-imputabilidade. Segundo a defesa, a inimputabilidade da embargante não foi aventada em sede de recurso de apelação, pelo contrário, a narrativa recursal girava em torno da semi-imputabilidade. Alegou que o acórdão embargado foi omisso ao afastar a semi-imputabilidade demonstrada pelos laudos médicos oficiais e fixada na sentença primeva transitada em julgado para a acusação, deixando, todavia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de enfrentar as teses absolutórias referentes à inexistência do dolo e, também, à atuação da embargante em estado de necessidade decorrente da perturbação da sua saúde mental. Ademais, alegou que, para fins de pré-questionamento, o acórdão embargado violou a garantia constitucional do devido processo legal [art. 5º, LIV, da Constituição Federal (CF)] e os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), bem como o artigo 93, IX, também da CF. Acrescentou que houve, ainda, negativa de vigência à norma inserta no artigo 438, c, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ressaltou que a falta de correlação entre a fundamentação do acórdão e as teses e provas trazidas pela embargante constitui vício insanável, sancionável por nulidade absoluta, nos termos dos artigos 500, inciso IV, do CPPM e 564, inciso V, do Código de Processo Penal (CPP). Reiterou que o acordão embargado não valorou as perícias técnicas realizadas pelos peritos oficiais, bem como ignorou as provas documental e oral trazidas pela embargante durante a instrução criminal. Salientou que a perseguição sofrida pela embargante foi demonstrada, com riqueza de detalhes, no seu interrogatório e, também, nas declarações prestadas pelas testemunhas Rogério Gomes Barbosa e Igor Mourão Almeida. Aduziu que o sofrimento imposto pela Corporação levou a embargante à tentativa de autoextermínio, situação comprovada por testemunhas e ignorada no acordão embargado. Mencionou que as provas produzidas pela acusação foram devidamente valoradas pelo acórdão embargado, enquanto as provas trazidas pela embargante foram totalmente ignoradas. Nessa esteira, questionou se as provas produzidas pela acusação possuem maior valor probatório do que as confeccionadas pela defesa da embargante. Disse que, ao enfrentar a tese defensiva do estado de necessidade, o acórdão embargado se limitou a argumentar que a prova oral produzida, aliada aos relatórios médicos e psicológicos, demonstraram a inexistência de ameaça e a situação de perigo capaz de justificar a recusa à ordem exarada pelo superior. Destacou que o CPM tipifica em seu artigo 43 o estado de necessidade como causa de justificação e, consequentemente, como excludente do crime. Asseverou que o perigo a sua saúde mental e a sua própria vida não foi pela embargante ocasionado, pelo contrário, o laudo acostado ao Evento n. 109 demonstrou, no seu entendimento, que a doença mental foi ocasionada pelos integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais e, dessa forma, não frequentar a aula, naquela ocasião, correspondia a um mal infinitamente menor do que as sequelas que poderiam ser geradas com sua presença na sala de aula. Por fim, postulou, ainda, pelo aclaramento dos fundamentos condenatórios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com essas considerações, requereu que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que sejam suprimidas as omissões e as contradições arguidas (Evento 28S). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Pois bem. A espécie eleita pela embargante somente poderá ser utilizada quando houver no julgado combatido obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se e não o fez, consoante dispõe o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Na hipótese dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e coerente, as questões trazidas para solução da lide, em perfeita consonância com o caderno probatório e a legislação aplicável à espécie. Vejam que o acórdão embargado refutou as alegações da embargante de perseguição, ausência de dolo, atuação em estado de necessidade e não valoração das provas periciais. Transcrevo: [...] Inicialmente cumpre refutar a tese defensiva que busca a descaracterização do crime de recusa de obediência sob o argumento que a apelante, desde o seu ingresso na PMMG, é vítima de assédio sexual e perseguições de integrantes da Corporação, o que teria acarretado sérios distúrbios psiquiátricos e, consequentemente, a sua semi-imputabilidade. Primeiro porque a defesa não trouxe elementos concretos aptos a respaldar as acusações de assédio e perseguição supostamente sofridos pela apelante. Além disso, temos que laudo pericial exarado pelo Instituto Médico Legal em sede de incidente de insanidade mental (evento Evento 50 – Processo 1ª Instância) não atestou qualquer patologia que indicasse a inimputabilidade da apelante, mas sim, concluiu que “a periciada era, ao tempo da ação delitiva, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, embora tivesse reduzida a capacidade de determinação em relação ao entendimento do caráter ilícito desses fatos e em conexão com eles, por motivo de perturbação da saúde mental". No caso em tela, extrai-se do auto de prisão em flagrante delito que a apelante, então Sd 2ª Cl PM Thaís Marques Silva, estava no NAIS da Escola de Formação de Soldados (EFSd) quando foi cientificada pela 1ª Ten PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Grazielly Lúcia Oliveira Barros que a JCS havia homologado dispensa médica de 120 (cento e vinte) dias e que ela deveria assistir aula. No entanto, a discente, teria primeiro justificado que estava sem fardamento e, posteriormente passou a alegar que não estava se sentindo bem, que não tinha condições de assistir aula e que necessitava de atendimento médico. Desta feita, foi providenciado o atendimento da discente no próprio NAIS, tendo sido avaliada pela 1º Ten QOS Ana Flávia, que manteve a dispensa médica conforme parecer da JCS e atestou que a discente tinha condições de assistir aula. Em seguida, a discente afirmou que não tinha condições psicológicas de assistir aula, sendo então providenciado atendimento com a psicóloga da Escola, Cap QOS Patrícia, a qual confirmou que a discente permanecia dispensada conforme parecer da JCS, que ela deveria assistir aula e, caso se sentisse mal, deveria retornar ao NAIS. Após os dois atendimentos, o 1º Ten. PM Rodrigo determinou então, que a discente, ora apelante, assistisse às aulas, tendo ela se recusa a obedecer a ordem, afirmando, inclusive que preferia ser presa. A prova oral produzida em juízo confirma o contexto fático ora narrado, senão vejamos: 1º Ten PM Rodrigo Costa da Silva Lima [...] O fato, no dia, nós prestamos todo o auxílio pra ela, ela alegou que não tinha fardamento na escola, nós disponibilizamos viatura pra ir na casa dela, buscar juntamente com ela a farda dela pra assistir aula, ela se recusou né, a aceitar a nossa ajuda e confirmou a recusa de estar em sala de aula, assistindo aula, conforme determinação dos 2 médicos que ela passou. [...] [perguntado se a ré queria médico particular] Isso... ela suscitou que fosse o médico fora da APM, porque os médicos da APM estavam orientados. Positivo, falou comigo. Não entendi como razoável porque ela passou por 2 médicos competentes, concursados, do resto da polícia militar, então não tinha necessidade e justificativa, já que havia tanto um psicólogo, quanto um clínico geral, que atestaram a capacidade dela de assistir aula. [...] Na verdade, ela... o que deu pra entender é que ela veio com a licença de um médico particular e ela estava indo mais para homologar essa licença, tanto que ela não foi preparada com o uniforme da atividade, ela não levou fardamento... ela foi ao médico particular, conseguiu a licença com médico particular e acreditava que seria homologada a licença. Só que, ao chegar no NAIS, a licença foi transformada em dispensa. A primeira alegação dela, pra não ir pra sala de aula, é que ela não estava com o fardamento, a primeira alegação não foi de impossibilidade, de estar passando mal ou estar com problema psicológico... a primeira alegação dela foi de não estar com o fardamento, ao que eu disponibilizei viatura pra ir com ela, na casa dela, pra buscar o fardamento é que ela alegou que não tinha condições psicológicas. Aí eu chamei a capitã psicóloga pra entrevista-la. E tanto é que tanto a capitã psicóloga, quanto a médica clínica geral, alegaram, atestaram a capacidade dela pra assistir aula, em sala de aula. Diretamente. Na minha presença. Todos os 2 médicos atestaram, na frente dela, me tendo como testemunha, tanto eu, quanto a tenente Graziela, na frente ela. Inclusive a capitã Patrícia orientou pra ela que era melhor ela ir pra sala de aula, já que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 teria nenhuma atividade física, era só a aula em sala. Mesma coisa. Ela alegou que não tinha condições psicológicas, que queria ir pra um médico fora da APM, que os médicos que estavam ali, estavam orientados a não homologar a licença dela e eu falei com ela que não era possível já que ela tinha passado por 2 médicos... médicos competentes, médicos concursados, os médicos que atenderam mil discentes durante o curso, nenhum dos discentes teve problema nenhum com os profissionais. Falei que não era possível, que ela tinha que voltar pra aula e assistir aula, já que não havia uma contradição médica falando que não era pra ir pra sala de aula. [perguntado se sabia que a ré utilizava medicamentos psiquiátricos] Não, não tinha conhecimento. [...] E, como eu disse, inicialmente, ela passou pela clínico geral. Somente após ela alegar que estava com problemas psicológicos e não poderia assistir aula, é que eu solicitei a avaliação do psicólogo. Aí o psicólogo apenas concordou com o parecer do clínico geral, que ela tinha sim condições de assistir, de fazer as atividades em sala de aula. [...] o APF tem um parecer assinado pela capitã Patrícia, que ela afirma que a Thais Marques tinha condições sim de assistir aula em sala. [se a ré chegou a comentar que estava sob os efeitos de Rivotril] De forma alguma, até porque profissional que iria avaliar não seria eu, seria o médico.[...] eu era o condutor da prisão [...] - Evento 19- VIDEO4 1º Ten PM Grazielly Lúcia Oliveira Barros “É... a ex discente possuía um histórico sim de problemas disciplinares referentes a descumprimento de ordens, já eram situações recorrentes em âmbito escolar. [perguntada se estava no momento da prisão] Sim senhor, durante todo o tempo. [perguntada se notou que a ré estava debilitada de alguma forma] Não senhor. [perguntada sobre a sua função naquela data] Chefe da Seção Administrativa. [perguntada se foi a encarregada pelo APF da ré] Não senhor. [perguntada se foi a psicóloga ou clínica geral que autorizou o retorno da ré para aula] Ambos. Ela passou por consulta tanto pela médica, oficial médica, quanto pela psicóloga da Escola. Não. Ela só informou que não se encontrava em condições de saúde para retornar para as aulas e solicitou o atendimento médico que foi, de pronto, autorizado e providenciado pela administração da Escola, na ocasião, por mim. [perguntada se a ré mostrou para ela atestado médico] Não. Não vi. O atestado que estava com ela, na ocasião era da JCS que se encontrava na mão da Sgt Jéssica que foi o emitido pela JCS, que é a instituição máxima em âmbito da Polícia Militar. [perguntada se tem ciência que a ré ficou um tempo internada] Sim. [perguntada se sabe por quanto tempo] Não, não senhor. Não sei não. [perguntada se sabia que a ré respondia PAE] Respondeu sim. No momento, eu não sei precisar pro senhor não, mas possivelmente ela foi ouvida sim porque dessa forma preconiza o nosso manual de instruções. [Perguntada se sabe que a ré foi exonerada] Até onde eu tenho conhecimento, sim. Doutor, eu não sei precisar pro senhor, é... a pergunta que me foi feita a respeito desse descumprimento de ordem, todos eles foram devidamente apurados e aqueles que não foram apurados, eles foram tratados em âmbito acadêmico conforme pode ser comprovado junto ao chefe de curso. [perguntada se participou da inspeção no alojamento da ré] Participei. 1º Ten PM Wanderson Augusto dos Santos [...] [perguntado se viu alguma alteração na ré que indicasse que ela pudesse estar sob o efeito de medicamentos] Não senhor, não percebi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 isso não, muito pelo contrário. Eu me recordo muito bem que, por várias vezes, o Ten Rodrigo, a Ten Graziele também estava, que por várias vezes o Ten Rodrigo foi bem contundente... explicou pra ela, na frente do oficial da área de saúde, por várias vezes a diferença de licença e de dispensa e diz pra ela que uma vez que ela estava tão somente dispensada, que pelo regulamento interno as aulas ela poderia assistir que, sendo que ela não faria atividade física, não iria extrapolar o horário, mas pra cumprir a carga horária, pra ela poder se aprovada, ela deveria assistir. Aí ela falou assim, ó... ela foi bem clara: ‘eu não quero ir pra sala de aula’. Aí o Ten Rodrigo explicou pra ela qual seria a consequência dela não adentrar para sala de aula, ela falou ‘então me passa preso, pode me passar preso’. Foi onde foi dado voz de prisão pra ela. Mas ele perguntou por várias vezes: ‘cê tem certeza disso, cê ta entendendo o que nós estamos te explicando, ela falou: ‘estou entendendo’. [...] Nesse contexto, não merece prosperar a tese defensiva de atipicidade por ausência de dolo, sob o argumento que o estado de saúde mental da apelante estava tão comprometido que ela não tinha condições de identificar que a sua conduta poderia ofender os bens jurídicos protegidos pela norma (a autoridade e a disciplina militares). Ora, conforme relatado alhures, na data dos fatos, a apelante foi avaliada por uma médica e uma psicóloga do NAIS. Consta no relatório médico exarado pela 1º Ten QOS Ana Flávia M. de Pádua Dias, o seguinte teor: Relatório Médico Paciente avaliada hoje pela equipe médica e psicológica do NAIS. Foi periciada na JCS em 26/01/2021, mantem quadro clínico inalterado nestes dois dias. Em seguimento a resolução 4278, deve-se cumprir a dispensa concedida pela JCS conforme ata emitida em 27/01/2021, mantendo acompanhamento pelos NAIS médico e psicológico. Ata 15898 de 27/01/2021: “Em 27/01/2021, homologada licença-saúde por 12 dias a partir de 14/01/2021. “Cópia fiel da Ata nº 15896 de 27/01/2021: “A partir de 26/01/2021, concedida dispensa saúde dos serviços previstos no Art. 43, incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, XIX, XXI, XXII, XXXVI, XXXIX, XLI (uso e manuseio de armamento), da Res 4278/13, por 120 dias, finda à qual retornar à JCS com relatórios dos médicos do NAIS (Anexo M), relatório dos médicos assistentes, anexo K. A partir de 26/01/2021, revogada ata 15828de08/10/2020. (evento 1, PEÇAS APF1, pág. 25 – Processo de 1ª Instância) No mesmo sentido, temos o relatório psicológico da lavra da Cap PM QOS Patrícia Calado Pena: RELATÓRIO PSICOLÓGICO AUTOR: Cap Patrícia Calado/Psicóloga CAE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 INTERESSADO: Escola de Formação de Soldados Declaro para fins administrativos da Escola de Formação de Soldados que a discente Thais Marques Silva, Nr 178447-9, passou por atendimento psicológico de urgência, solicitado pela própria discente. A discente alegava não reunir condições para assistir aula e a oficial que a acompanhava solicitou o atendimento psicológico em caráter de urgência. Faz-se importante explicitar que Thais passou por perícia na Junta Central de Saúde e foi determinado que a licença fosse convertida em dispensa e que a mesma assistisse as aulas, assim sendo, após definição da perícia e pela ausência de novos elementos clínicos que justificassem posicionamento contrário ao determinado, Thaís foi orientada a assistir às aulas conforme determinado pela Junta Central de Saúde e caso após assistir às aulas necessitasse, seria reavaliada e novas medidas de saúde poderiam ser adotadas.” Dessa forma, temos que a apelante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, tendo inclusive sido orientada para o cumprimento da ordem e, também, advertida sobre as consequências de sua recusa. Com base nos mesmos fundamentos não há que se falar na configuração da excludente de ilicitude do estado de necessidade, pois a prova oral produzida, aliada aos relatórios médico e psicológico acima transcritos, demonstraram a inexistência de ameaça a militar ou situação de perigo que pudesse justificar a recusa à ordem exarada por superior hierárquico para que a apelante assistisse às aulas. Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de reexame da lide, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual eleita. Nesse sentido, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o órgão julgador não está compelido a refutar cada uma das teses, documentos e dispositivos legais apontados pelas partes, especialmente se resultam expressa ou implicitamente repelidos, como ocorrido na espécie. Nesse sentido, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING COM O HC N. 698.199/RS, DA SEXTA TURMA DO STJ. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. [...] 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes" (AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) destaquei EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - VÍCIOS INEXISTENTES. - Os embargos de declaração encontram-se vinculados à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para alterar o julgado ou rediscutir matéria já decidida, salvo em caso de notório erro material ou manifesto erro de julgamento. - A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é aquela verificada no corpo da própria decisão embargada e não desta em relação a elementos externos, situação que desafia recurso próprio. - O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos e teses sustentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos da sua decisão. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0672.10.015935-5/002, Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/01/2015, publicação da súmula em 06/02/2015) destaquei Dessa forma, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator